Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749668-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Pedro Luiz Leão Silvestre Agravada: JFE 9 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Luiz Leão Silvestre contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713690-12.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao presente cumprimento provisório de sentença (id. 241551735), em que alega, a parte executada, em síntese, que o título exequendo encontra-se desprovido de exigibilidade, pois o crédito só pode ser perseguido no juízo da recuperação judicial, único competente para a prática de atos constritivos, além de tratar-se de crédito de natureza concursal, uma vez que o fato gerador seria anterior ao pedido de recuperação judicial. Também o Impugnante alude a excesso na execução. Intimado, o Exequente manifestou-se no id. 247447802. É o breve relatório. DECIDO. Na origem, João Paulo Hilário Lopes ajuizou, em 06/04/2016, execução de título extrajudicial (n.o 0009742-21.2016.8.07.0001) em desfavor de JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - em Recuperação Judicial. Em 05/10/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do pedido de recuperação judicial das executadas, formulado em 27/04/2020 e deferido em 11/05/2020 pelo juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Por força do princípio da causalidade, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em R$ 5.000,00, com espeque no art. 85, § 10, do CPC, após acolhimento de embargos de declaração. Interpostas apelações por ambas as partes, a e. 2a Turma Cível deu provimento apenas ao recurso da parte Exequente para, reformando em parte a sentença recorrida, arbitrar a verba honorária sucumbencial em 12% do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Em 18/03/2025, o Exequente, então, ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença, visando executar a verba sucumbencial arbitrada. O aresto transitou em julgado em 15/10/2025, conforme noticiado no id. 253603845. Pois bem. Quanto ao crédito exequendo, claramente trata-se de crédito de natureza extraconcursal, pois seu fato gerador foi a sentença que condenou a parte executada ao pagamento dos honorários, a qual foi proferida em 05/10/2024 e transitada em julgado em 15/10/2025, posterior, portanto, ao pedido de soerguimento da sociedade executada, formalizado em 27/04/2020. Desta forma, o crédito em questão, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, por certo, não se submete à recuperação judicial. Nesse contexto, incabível se falar na necessidade de prévia habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial e nesse sentido de suposta incompetência deste Juízo. Por outro lado, fato é que se tem firmado o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os créditos não sujeitos à recuperação judicial não devem ser habilitados na recuperação judicial, mas que deve ser expedida ordem para que o juízo da recuperação judicial determine o pagamento do crédito no momento adequado. Tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. Nesse sentido é a seguinte ementa, extraída da jurisprudência do STJ, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 31/05/2017) [Grifou-se] No voto-condutor do acórdão, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base em diversos precedentes da 2a Seção, sustentou o seguinte: “Na apreciação de casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação segundo a qual "a decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" (CC n. 126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014). Desse modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.” Nesse mesmo sentido são os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal "não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial" (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional. 2. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no CC: 177181 RJ 2021/0017947-9, Data de Julgamento: 25/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) Assim, embora o crédito em questão não se submeta aos efeitos do plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, cabe ao Juízo da Recuperação, ciente dessa preferência, analisar a melhor forma de pagamento, procedendo ao controle dos atos constritivos sobre o patrimônio dos recuperandos de forma genérica, sob pena de se inviabilizar por completo seu reerguimento. Logo, incabível, ao menos por ora, se mostra a prática de atos constritivos e expropriatórios nos presentes autos, sob pena de comprometer a inviabilizar a recuperação judicial, competindo ao Juízo da Recuperação deliberar e exercer controle sobre os atos executórios. Quanto ao excesso executivo, a alegação não merece prosperar, uma vez que, ao contrário do que afirma a Impugnante, ora Executada, o valor atribuído à causa nos autos do processo n.o 0009742-21.2016.8.07.0001 fora R$ 68.052,24, e não R$ 47.985,80, conforme mera consulta à exordial. Também legítima a cobrança dos valores referentes às custas processuais, visto que integra a verba sucumbencial a que condenada a parte Executada. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de id. 241551735, tão somente para sobrestar, na hipótese vertente, a adoção de medidas constritivas e expropriatórias por este Juízo, pelo menos até o término da recuperação judicial da empresa executada. Oficie-se ao Juízo em que se processa a Recuperação Judicial informando o crédito extraconcursal e solicitando seja determinado o pagamento do crédito no momento adequado, em assim entendendo. Para tanto, traga, o exequente, planilha atualizando o débito, no prazo de 15 dias. Tendo sobrevindo o trânsito em julgado da sentença, converto em definitivo o presente cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. Int.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 78297316), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher parcialmente a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida na origem pela sociedade empresária devedora, atualmente submetida ao procedimento de recuperação judicial. Afirma que por meio do ato decisório impugnado foram sobrestados os efeitos dos atos constritivos em desfavor da recorrida até o encerramento definitivo do procedimento de recuperação judicial, a despeito de ter sido reconhecida, na mesma decisão, de modo expresso, a natureza extraconcursal do crédito instituído em favor do recorrente. Reitera a natureza extraconcursal do crédito debatido, nos moldes da regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005, pois a sua constituição ocorreu em momento posterior ao requerimento e até mesmo à homologação do plano de recuperação judicial, de modo que compete ao Juízo singular, e não ao Juízo universal, dar seguimento ao curso da fase de cumprimento de sentença, inclusive com a determinação das medidas destinadas ao adimplemento da obrigação de pagar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, inclusive com a retomada dos atos constritivos e expropriatórios destinados à satisfação do crédito, bem como o subsequente provimento do recuso. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78297141). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular, a despeito de ter reconhecido a natureza extraconcursal do crédito instituído em favor do recorrente, sobrestou os efeitos das medidas constritivas até o encerramento definitivo do procedimento de recuperação judicial a que a devedora está submetida. É preciso considerar que, mesmo que a devedora esteja submetida ao procedimento de recuperação judicial, não há qualquer óbice à decretação, pelo Juízo singular, de atos expropriatórios em desfavor da recorrida, bastando que a decisão seja submetida à avaliação posterior do Juízo universal. Não se desconhece que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE PENHORA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida contra a recorrente, da penhora de imóvel, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas condominiais. 2. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, estabelece que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 3. Assim, não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida à devida avaliação pelo Juízo universal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2010137, 0713481-46.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No caso em deslinde verifica-se que, na decisão interlocutória ora agravada, não houve a determinação de qualquer ato constritivo, pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente. 3.1. Eventual ordem de restrição patrimonial futuramente determinada deve ser impugnada pela devedora no momento oportuno e por meio das vias processuais apropriadas, de acordo com as regras previstas no art. 854, § 3o, do CPC. Aliás, a impugnação à penhora é o instrumento previsto pelo estatuto processual que tem por objeto, especificamente, a verificação da legitimidade do ato constritivo. 3.2. Assim, eventual penhora, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes das regras previstas no mencionado preceito normativo, não sendo viável, na impugnação ao cumprimento de sentença, obstar ou mesmo restringir a atuação do Juízo singular na condução do incidente processual que tem por objetivo, precisamente, a satisfação do crédito instituído em favor do recorrido. 4. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, sem que tenha sido efetivamente proferida decisão nesse sentido, seja antecipadamente inviabilizada a determinação de toda e qualquer medida constritiva em desfavor da recorrente. 4.1. É perceptível, por essas razões, a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. 5. Como reforço argumentativo é preciso considerar que, mesmo que a devedora esteja submetida ao procedimento de recuperação judicial, não há o apontado óbice à decretação, pelo Juízo singular, de atos expropriatórios em desfavor da recorrente, desde que a decisão seja submetida à avaliação posterior do Juízo universal. 5.1. Não se desconhece que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. 5.2. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Além disso, convém ressaltar que este Egrégio Sodalício tem deliberado no sentido da natureza extraconcursal do crédito em exame. 6. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1999436, 0705233-91.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, percebe-se que a sentença que instituiu o crédito em favor do recorrente foi proferida, nos autos no 0009742-21.2016.8.07.0001, no dia 5 de outubro de 2024, em data muito posterior, portanto, à instauração do procedimento de recuperação judicial, aos 27 de abril de 2020. Por essas razões o crédito instituído em favor do recorrente tem natureza extraconcursal, de acordo com a regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005, não havendo justificativas jurídicas para o sobrestamento, pelo Juízo singular, das medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito aludido. A esse respeito convém reproduzir o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 49 da Lei n. 11.101/05 preceitua que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. Caso concreto em que possui natureza extraconcursal o crédito objeto do cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais, porque constituído após o pedido de soerguimento das sociedades apeladas, não se submetendo, portanto, ao processo recuperacional. Sentença cassada. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1998053, 0024711-41.2016.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CPC, ART. 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria ora impugnada, visto que não havia sido efetivamente decidida em momento anterior. 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre após o pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter extraconcursal do crédito. 3. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais tiver sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como extraconcursal e não se sujeita às regras do regime. 4. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1982830, 0754421-87.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito, em decorrência do sobrestamento dos atos constritivos até o encerramento do procedimento de recuperação judicial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da fase de cumprimento de sentença, inclusive com a adoção das medidas constritivas e expropriatórias destinadas à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator